Tribunal: TJMT
Processo: 1056434-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056434-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por HDI Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de Energisa Distribuidora de Energia S/A, visando ao reembolso de R$ 44.024,11, pagos ao segurado Condomínio Edifício Maison Nicole, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos elétricos alegados e a prestação do serviço público.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença; (ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir
3.
A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento.
O recurso impugna de forma clara e específica o fundamento central da sentença — a ausência de comprovação do nexo causal — apresentando argumentação jurídica voltada à reforma do julgado. Não se verifica mera repetição da petição inicial ou inconformismo genérico, estando atendido o dever de impugnação específica previsto no sistema recursal.

4.

A seguradora possui legitimidade ativa para a ação regressiva, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, operando-se a sub-rogação nos direitos do segurado até o limite do valor pago.

5.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado.

6.

Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica apta a demonstrar que a sobrecarga decorreu de falha na rede externa de distribuição, não afastando causas internas. A ausência de prova pericial judicial e a impossibilidade de exame técnico dos equipamentos impedem a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

Inexistindo prova robusta do nexo causal, revela-se inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

“Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente o fundamento central da sentença, ainda que sustente interpretação jurídica diversa.”

2.

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal, sendo insuficientes laudos unilaterais e inconclusivos para fundamentar o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação n. 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação n. 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1056434-12-2025

APELANTE:
HDI SEGUROS S/A

APELADA:
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por HDI Seguros S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Ressarcimento ajuizada pela Apelante referente ao montante de R
$ 44.024,11 (quarenta e quatro mil vinte e quatro reais e onze centavos) pago ao segurado Condomínio Edifício Maison Nicole

Apólice sob n.o 01.058.119.000055,
decorrentes de sobrecarga de energia ocorrida em 04/04/2025,
tendo o Juízo reconhecido a ausência de comprovação do nexo causal, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na peça recursal a Seguradora sustenta, em síntese, que

as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade da Concessionária,
sendo desnecessário e impraticável o exame, vistoria ou avaliação pericial dos equipamentos sinistrado nos presentes autos.

Verbera que juntou “Laudo Técnico dos equipamentos sinistrados realizado por

empresa especializada que atesta que os aparelhos segurados sofreram sobrecarga de tensão elétrica, bem como Relatório de Regulação de Sinistro que vistoriou
in loco
os aparelhos do segurado.

Aduz que o Relatório de Regulação de Sinistro demonstrou a ocorrência de “oscilações/sobrecargas ocorridas na rede elétrica da concessionária apelada/ré
, com base nas declarações do segurado e testemunhas, relatório fotográfico, avaliação dos aparelhos danificados e análise de laudos técnicos e orçamentos elaborados por assistências técnicas especializadas.

Sustenta que eventual determinação de prova pericial judicial teria condão apenas de protelar a celeridade e economia processual
,
ressaltando que houve perícia por empresa especializada à época do sinistro, cujo laudo encontra-se acostado aos autos
(ID 197790305), estando, segundo afirma, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL no 956/2021), o qual prevê que a apuração do dano elétrico será verificada consoante a conclusão do laudo de oficina.

Argumenta que, nos termos do referido Módulo 9, a simples confirmação trazida no laudo de oficina que o dano teve origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir pela concessionária.
Acrescenta que
os equipamentos danificados foram substituídos ou reparados, tornando inviável a realização de nova perícia.

Assevera que não houve queda de raio no perímetro do imóvel situação que afasta hipótese de caso fortuito ou força maior, sendo a única causa do dano a oscilação de energia advinda da rede da Concessionária de Energia.

Verbera, ainda, que a demandada não juntou aos autos os relatórios internos obrigatórios capazes de comprovar a inexistência de perturbação na rede elétrica, os quais seriam de sua posse exclusiva, nos termos do Anexo IX da Resolução Normativa ANEEL no 956/2021 – PRODIST Módulo 9, sendo que

o artigo 26 da referida resolução estabelece a obrigatoriedade de apresentação de relatórios pela Concessionária para demonstrar a inexistência de perturbação, e que, diante da não apresentação, deve incidir presunção de veracidade quanto à ocorrência de oscilação de energia.

Defende a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva
, sustentando que restaram comprovados a sub-rogação, os danos suportados e o nexo de causalidade e quanto a este

aponta: (i) os laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro que confirmam que os diversos equipamentos sinistrados tiveram danos elétricos decorrentes de interrupções de energia elétrica, a inexistência de explicação plausível diversa de variação anormal de tensão para danos simultâneos em diversos equipamentos ligados à mesma rede e a

alegação genérica da concessionária de inexistência de interrupção, desacompanhada de comprovação documental.

Afirma que incumbia à concessionária apresentar Relatório de Interrupções e/ou Relatório de Oscilação de Tensão Elétrica do período do sinistro, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante aos consectários legais, sustenta que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, e a correção monetária desde o efetivo prejuízo, invocando as Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a condenação ao pagamento do valor pleiteado acrescido de correção monetária pela tabela do TJMT e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso da indenização.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que seja reconhecido o nexo de causalidade e julgada procedente a ação, condenando-se a Apelada ao ressarcimento do valor desembolsado, acrescido dos encargos legais e verbas sucumbenciais.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade argumentando que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Sustenta a ilegitimidade ativa da Autora, alegando ainda que a esta não comprova o nexo causal, acrescentando que não há falha na prestação do serviço e que o laudo confeccionado unilateralmente pela Apelante não se demonstra apto a ensejar a condenação da Recorrida.

Sustenta que
a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado, não sendo assim permitido

que a requerida colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram.

Assevera que os relatórios gerados pela empresa, são emitidos pela concessionária, mas passam por avaliação e fiscalização da ANEEL, de forma que refletem a realidade fática sendo provas válidas para demonstrar a ausência do nexo causal do dano alegados.

Assinala que não há documentos que corroborem ou embasem o pedido inicial, não estando demonstrado o nexo causal e a responsabilidade da Apelada no caso pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como visto a Apelada alega ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A preliminar não prospera.

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o
recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta o conhecimento do recurso, quando o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, valendo ressaltar que
no caso, a Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma
.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que
a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade
de forma
que deixo de acolher a referida preliminar.

MÉRITO

Conforme consta dos Autos, a Seguradora autora/apelante ajuizou ação de ressarcimento por sub-rogação, sustentando que os equipamentos elétricos do segurado Condomínio
Edifício Maison Nicole sofreu danos devido a oscilação de energia elétrica, conforme laudo apresentado e demais documentos que acompanham a inicial.

Alegou que
foi instaurado os respectivos procedimentos, sendo que
a Apelante realizou as verificações necessárias tendo constatado o nexo de causalidade

conforme diligências,
inclusive, com relatório fotográfico que levaram a mesma a constatar defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme laudo técnico apresentados.

Quanto a Energisa Distribuidora de Energia S/A,

sustenta
não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos questionados e defeito na prestação do serviço
,

argumentando que
o laudo apresentado, é unilateral
e, ademais, a parte
Requerente não comunicou a requerida sobre o problema
,
deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado em observância ao art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
(atual art. 611 da RN no 1000/2021) que estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST
”, o que não ocorreu.

Quanto ao Juízo julgou

a demanda improcedente reconhecendo a ausência de comprovação do nexo causal.

Neste contexto, cumpre verificar acerca da responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, bem como quanto a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos em questão diante das provas apresentadas.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Necessário anotar que a
Seguradora, no caso, tem legitimidade para o ajuizamento da demanda regressiva com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado

por força do contrato de seguro
operando-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Dessa forma, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso,
em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, Concessionária de Energia Elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor,
pois, a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Seguradora HDI Seguros S/A, efetivamente, não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica,

não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletro/eletrônicos do Segurado

ocorreram de fato em razão de

má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Verifica-se que
o ressarcimento pretendido pela Seguradora é referente a danos que ocorreram em equipamentos do condomínio segurado, sendo carreado aos Autos com a peça inicial Relatório de Regulação de Sinistro apontando os prejuízos ocorridos, documento denominado Relatório Fotográfico (conta de energia elétrica), ID 349511407, documento denominado

Laudo Técnico ID

349511414, além de comprovante de pagamento ID 349511411 e aviso de sinistro 349511409, sendo que no documento ID 349511410 consta parecer técnico que relata (
Dano causado por sobrecarga de tensão elétrica, ocasionado por descargas elétricas), assinado por Supervisor Técnico Comercial (Elevadores Otis Ltda).

Neste contexto, conforme se verifica o mencionado laudo técnico apresentado pela Seguradora

limita-se a informar que o dano nos equipamentos teria ocorrido

devido a (
sobrecarga de tensão elétrica, ocasionado por descargas elétricas),
no entanto, não é conclusivo
não apresenta
fundamento técnico
capaz de demonstrar que os danos causados
foram decorrentes de problemas internos
(rede interna)
ou externos (rede externa)
,
não comprovando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

Neste contexto, falta à parte autora prova consistente a fim de comprovar o nexo de causalidade do dano ocorrido nos equipamentos com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido na parte Autora relacionado aos sinistros em questão, valendo ressaltar que apesar de ser objetiva a responsabilidade da Concessionária há necessidade de comprovação do nexo causal.

A menção de forma indeterminada ou genérica

ao fato causador do dano torna o documento duvidoso quanto o à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais.

Ademais, o documento apresentado além de unilateral informa, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o

equipamento foi danificado por
sobrecarga de tensão elétrica, ocasionado por descargas elétricas
sem
descrever sequer detalhes dos danos ocorridos, cabendo anotar que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas todavia, assim não procedeu entendendo que a prova pericial é desnecessária.

Portanto,
não tendo sido comprovado por meio de prova robusta que os danos ocorridos nos equipamentos seja decorrente de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada
,
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Com efeito, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS
– EQUIPAMENTOS DESCARTADOS –
IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
–
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

No mais

Necessário anotar, ainda que embora a Apelante tenha sustentado a ausência de apresentação de relatórios obrigatórios pela Concessionária (
relatórios internos), os quais atestariam a ausência de ocorrências na rede para afastar a existência de falha da prestação de serviços, cabe registrar

há necessidade de procedimento administrativo para exigir referidos relatórios de qualidade, sendo que os documentos juntados com a inicial não comprovam abertura de procedimento administrativo de ressarcimento demonstrando-se justificada a não apresentação de tais relatórios pela Concessionária.

No caso, o Módulo 9 do PRODIST estabelece uma série de procedimentos para o caso de ocorrência de protocolo administrativo de ressarcimento por danos elétricos formulado por consumidor, dentre os quais emerge a necessidade de apresentação de 05 relatórios de qualidade.

Ocorre que, o fato de a parte autora possuir interesse processual independentemente de prévio requerimento ou de esgotamento da esfera administrativa (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal), não altera a necessidade de que haja procedimento administrativo para fins de se exigir os aludidos relatórios de qualidade que seriam perfectibilizados à época do requerimento administrativo, razão pela qual, a não apresentação de tais relatórios pela Concessionária mostrou-se justificada.

Como mencionado não consta comunicação à Concessionária concernente a
registros de ocorrências ou perturbação em na sua rede que possa ter causado os danos em questão em observação aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST” que dispõe sobre o ressarcimento de danos junto à Concessionária e verificação do nexo causal.

Diante do quadro apresentado nos Autos, não tendo sido comprovado por meio das provas

hábeis que os danos ocorridos no equipamento do Segurado decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada,
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à Concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma à míngua
de prova robusta quanto ao nexo causal entre a atuação da Concessionária e os danos nos equipamentos do segurado não há como acolher o pedido de ressarcimento formulado pela Autora.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026